Tribunal: TCU
Processo: 031.871/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 597/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 218 do RITCU, em dar a quitação abaixo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.871/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo Neves Bedoya (XXX.180.104-XX). 1.2. Órgão: Instituto Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação a Ricardo Neves Bedoya (CPF XXX.180.104-XX), ante o recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 4075/2020-TCU-Segunda Câmara , conforme demonstrativo de peça72.